Tribunal: TJPA
Processo: 0150781-47.2015.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0150781-47.2015.8.14.0065

APELANTE: NATANAEL FREITAS DA SILVA

APELADO: THAYSA PINHEIRO DA SILVA, VITOR HUGO FREITAS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0150781-47.2015.8.14.0065

APELANTE: NATANAEL FREITAS DA SILVA

ADVOGADO: RIBAMAR GONCALVES PINHEIRO

APELADO: V. H. F.

REPRESENTANTE DO APELADO: THAYSA PINHEIRO DA SILVA

ADVOGADO: KARITA CARLA DE SOUZA SILVA / BARBARA ZIMMERMANN BISPO DA SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRAZO INADEQUADO ENTRE CITAÇÃO E AUDIÊNCIA. NULIDADE PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Trata-se de apelação contra sentença que fixou pensão alimentícia em 70% do salário mínimo, cuja preliminar sustenta nulidade por cerceamento de defesa devido à inobservância do prazo legal mínimo entre a citação e a audiência de instrução e julgamento.

A citação ocorreu em prazo inferior ao estabelecido pelo artigo 695, § 2º, do CPC, resultando em apenas quatro dias úteis entre a citação e a audiência, o que comprometeu a defesa adequada do réu.

A ausência de prazo razoável entre citação e audiência configura cerceamento de defesa, ensejando a nulidade do processo. Precedentes.

Decisão de primeiro grau cassada e processo anulado desde a audiência, com manutenção dos alimentos provisórios fixados.

Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0150781-47.2015.8.14.0065

APELANTE: NATANAEL FREITAS DA SILVA

ADVOGADO: RIBAMAR GONCALVES PINHEIRO

APELADO: V. H. F.

REPRESENTANTE DO APELADO: THAYSA PINHEIRO DA SILVA

ADVOGADO: KARITA CARLA DE SOUZA SILVA / BARBARA ZIMMERMANN BISPO DA SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL, interposta por NATANAEL FREITAS DA SILVA em face de de sentença do juízo da 2a Vara de Xinguara , nos autos da ação de alimentos proposta por V. H. F. representado por sua genitora, THAYSA PINHEIRO DA SILVA.

Na inicial, busca o autor o pagamento de pensão alimentícia proveniente de seu paterno, alegando que este possui capacidade econômica e sendo este o seu dever legal para com a prole.

Em sede liminar foram arbitrados alimentos provisórios de 1/2 salário mínimo e determinada a citação do réu - id n. 5912798 - Pág. 1

Certidão de realização de citação - 5912799 - Pág. 39

Termo de audiência - a qual o requerido restou ausente , mesmo após a citação - tendo nesta oportunidade sido declarada sua revelia e exarada sentença. Considerando o julgador de piso que o autor demonstrou que o rendimento do requerido é de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), fixou alimentos na importância de 70% do valor do salário mínimo. (id n. 5912800 - pág. 1-3).

Após pedido da parte autora, houve determinação para cumprimento de sentença - id n. 5912800 - Pág. 38

Intimação da parte ré frustrada - id n. 5912801 - Pág. 17

NATANAEL FREITAS DA SILVA apresentou petição com instrumento de procuração - 5912801 - Pág. 20.

NATANAEL FREITAS DA SILVA interpôs recurso de APELAÇÃO (5912802 - Pág. 1) aduzindo que o recurso seria tempestivo , em razão de não ter sido intimado em em razão de que os prazos processuais retomaram a partir de de 20 de janeiro de 2019. Menciona preliminar de nulidade da sentença aduzindo que não houve o intervalo de 10 dias entre a data da citação e da audiência , disse que foi citado em 26 de maio de 2017 e a audiência se deu em 01 de junho de 2017. Disse que não possui condições de arcar com os alimentos na margem fixada na sentença, pois está desempregado, comentou que pode arcar com apenas 25% do salário mínimo. Requereu o provimento do recurso de apelação.

Determinou o julgador a intimação da parte apelada para apresentar contrarrazões, e determinou que a execução de alimentos fixados na sentença fossem processados em autos apartado - id 5912803 - Pág. 1

Sem contrarrazões, conforme certidão de id 5912803 - Pág. 6

É o relatório.

À secretaria , para inclusão em pauta de julgamento, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0150781-47.2015.8.14.0065

APELANTE: NATANAEL FREITAS DA SILVA

ADVOGADO: RIBAMAR GONCALVES PINHEIRO

APELADO: V. H. F.

REPRESENTANTE DO APELADO: THAYSA PINHEIRO DA SILVA

ADVOGADO: KARITA CARLA DE SOUZA SILVA / BARBARA ZIMMERMANN BISPO DA SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

V O T O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL, interposta por NATANAEL FREITAS DA SILVA em face de de sentença do juízo da 2a Vara de Xinguara , nos autos da ação de alimentos proposta por V. H. F. representado por sua genitora, THAYSA PINHEIRO DA SILVA.

A sentença foi publicada no DJE na data de 05/06/2017. Contudo, houve determinação posterior para intimar o réu da sentença por meio de oficial de justiça, conforme carta precatória de id n. 5912801 - Pág. 10, tendo esta sido frustrada, conforme atesta o oficial de justiça mediante a certidão negativa constante no id n. 5912801 - Pág. 17, tendo em seguida o réu apresentado procuração mediante petição em 15/01/2019 - id n. 5912801 - Pág. 20, e o recurso de apelação foi interposto em 08/02/2019, estando, portanto, tempestivo.

Atendidos todos os requisitos de admissibilidade do recurso, este merece ser conhecido.

A decisão de primeiro grau acolheu a demanda para estabelecer o valor da pensão alimentícia em 70% do salário mínimo, majorando o patamar fixado em sede liminar, que foi de 1⁄2 (meio) salário mínimo.

O apelante pleiteia, em sua argumentação recursal, a redução deste percentual para 25% do salário mínimo. E como argumento preliminar alega que a sentença seria nula em razão da inobservância do prazo de 10 dias entre a citação da audiência, mencionando a disposição do art. 277 do CPC/73.

No caso em tela, verifica-se que a citação ocorreu em 26/05/2017 - conforme certidão de id n. 5912799 - Pág. 39, a qual a respectiva certidão foi juntada aos autos em 01/06/2017 (id n.5912799 - Pág. 37) e a audiência em que foi decretada a revelia e prolatada sentença se deu em 01/06/2017, conforme se verifica no id n. 5912800 - Pág. 1-3 .

No âmbito das ações de alimentos, a Lei 5.478/68 estabelece, em seu art. 5º, § 1º, que o juiz deverá designar a audiência fixando um prazo que permita ao réu a contestação adequada da ação proposta. Embora a lei não especifique um prazo mínimo, a razoabilidade deve ser observada. O Código de Processo Civil de 2015, aplicável supletivamente às ações alimentares conforme art. 27 da Lei de Alimentos, que em seu art. 695, § 2º, preceitua que a citação deve ocorrer com antecedência mínima de 15 dias da audiência de conciliação.

Na situação em análise, a citação foi efetuada em 26/05/2017, e a audiência ocorreu em 01/06/2017. Entre a data da citação e a audiência, transcorreram apenas 4 dias úteis, consideravelmente inferior ao prazo legal de 15 dias úteis estabelecido pelo CPC atual. A certidão de citação foi juntada aos autos em 01/06/2017, o mesmo dia da audiência, demonstrando que o intervalo entre a citação e a audiência foi extremamente curto e inadequado para que o apelante pudesse se preparar adequadamente para a defesa.

Jurisprudências relevantes corroboram o entendimento de que o não cumprimento do prazo razoável entre a citação e a audiência configura cerceamento de defesa. Destacam-se os seguintes julgados:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PRAZO RAZOÁVEL ENTRE A CITAÇÃO E A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO. NULIDADE. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. PRELIMINAR ACOLHIDA. NULIDADE DO PROCESSO DESDE A AUDIÊNCIA. MANTIDOS OS ALIMENTOS PROVISIONAIS.

(TJ-PA - APL: 00373805020098140301 BELÉM, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO,
Data de Julgamento: 26/06/2014, 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 30/06/2014)

AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. PRAZO RAZOÁVEL ENTRE A CITAÇÃO E A AUDIÊNCIA. CITAÇÃO POR CARTA PRECATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECONHECIMENTO. 1. A Lei 5.478/68 ( Lei de Alimentos) determina, em seu art. 5º, § 1º, que o magistrado, ao designar data de audiência, fixe prazo razoável que possibilite ao réu contestar a ação proposta, sendo omissa quanto a prazo mínimo específico a decorrer entre a data da citação/intimação do réu e a audiência de conciliação/julgamento, pelo que estabelece a aplicação supletiva do Código de Processo Civil às ações de alimentos (art. 27). 2.
Nos termos do art. 695, § 2º do CPC/2015, o réu, nas ações de alimentos, deve ser citado com antecedência mínima de pelo menos 15 dias úteis da data designada para a audiência de conciliação/instrução. 3. Ademais, se o réu reside em localização diversa de onde ocorreu a audiência e foi citado por carta precatória resta evidente a necessidade de maior razoabilidade no prazo para promover sua defesa.
4. A matéria relativa à fixação dos alimentos é questão delicada, a qual deve ser analisada com a devida cautela, assegurando a ambas as partes a manifestação/defesa nos autos, devendo o magistrado zelar pelo efetivo contraditório a fim de bem aferir a mensuração do binômio necessidade/possibilidade. 5
. Se o lapso temporal transcorrido entre a citação e a audiência não se mostrou razoável à promoção da defesa do réu, há cerceamento de defesa. 6. Recurso conhecido. Preliminar acolhida.

(TJ-DF 07059875920188070006 - Segredo de Justiça 0705987-59.2018.8.07.0006, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 27/03/2019, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 04/04/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Dada a insuficiência do intervalo entre a citação e a audiência, bem como as dificuldades logísticas enfrentadas pelo apelante, residente em outra localidade, verifica-se uma violação ao princípio da ampla defesa, configurando um evidente cerceamento de defesa.

Portanto, considerando o cerceamento de defesa, a sentença deve ser cassada, e os autos devem retornar ao juízo de origem para reavaliação da matéria, assegurando-se ao apelante o direito à ampla defesa e ao contraditório. Neste aspecto, resta anulado o processo desde a audiência de id n.
id n. 5912800 - pág. 1-3,
devendo ser mantidos os alimentos provisórios em favor do menor.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, nos termos do presente
decisum.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 29/05/2024